Tribunal: TJDFT
Processo: 0746404-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. FATO QUE NÃO AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não traduz cerceamento de defesa a ausência de valoração de documentos que, conquanto pudessem ser juntados com a petição inicial ou no curso da instrução, foram apresentados depois das alegações finais, consoante a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova conclusiva da debilitação da capacidade de contribuição do alimentante e da diminuição das necessidades das alimentandas, improcede o pedido de redução dos alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
III. O endividamento do alimentante, salvo quando motivado por evento invencível, não tem o condão de respaldar a revisão dos alimentos que, na escala jurídica dos seus compromissos legais, prepondera sobre qualquer outro.
IV. Apelação conhecida e desprovida.